Tribunal: TJPA
Processo: 0822102-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822102-74.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO BARBOSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 8 meses de reclusão e 6 dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos do crime de roubo impróprio tentado, com emprego de arma branca, ou se a conduta do réu deve ser subsumida ao tipo penal de tentativa de furto, conforme decidido no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, não admite a forma tentada, porquanto sua estrutura típica pressupõe subtração consumada, seguida do emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do agente.

4. A tentativa pressupõe a possibilidade de frustração da consumação antes da realização de todos os elementos do tipo penal, sendo que no caso do roubo impróprio, a violência ocorre após a subtração, sendo esta condição indispensável à configuração do crime.

5. A prova produzida em juízo demonstrou que a tentativa de subtração das garrafas de vodka foi integralmente frustrada antes da reação violenta do réu, a qual decorreu de motivação autônoma e desvinculada da intenção patrimonial.

6. A instrução probatória revelou que o réu ameaçou o proprietário do estabelecimento com uma faca por aborrecimento após ter sua ação interrompida, não havendo elementos que indiquem o uso da arma para assegurar a posse da
re
s.

7. Diante disso, restou caracterizado o crime de tentativa de furto, sendo incabível o reconhecimento da tentativa de roubo impróprio majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo impróprio, por pressupor subtração consumada, não admite a forma tentada. 2. A reação violenta do agente após a frustração do furto, sem finalidade patrimonial, não configura roubo impróprio.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput; 157, §1º e §2º, VII; 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.051.157/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu Rogério Barbosa de Almeida à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 19720135).

O apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de que o acusado seja condenado pela prática do crime de roubo impróprio majorado pelo uso de arma branca, na forma tentada, previsto no art. 157, §1º e §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 19720137).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 19720148), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 22699802).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante pugna pela reforma da sentença que desclassificou a imputação da prática do crime previsto no art. 157, §1º, 2º, VII c/c art. 14, II, do CP atribuída ao apelante, condenando-o pelo delito tipificado no art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, do CP.

O Ministério Público sustenta que, após a tentativa de subtração das mercadorias do interior do estabelecimento comercial, o réu teria empregado grave ameaça com o uso de arma branca contra a vítima, com o evidente propósito de manter a posse da
res
e assegurar a impunidade do delito.

Sem embargo, tenho que a pretensão é juridicamente inviável, pois "o crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa" (STJ,
REsp n. 2.051.157/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/2/2025).

A esse respeito, clarifico que o roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, possui estrutura típica peculiar, pois a violência ou grave ameaça ocorre
logo depois
de subraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do agente ou a manutenção da posse do bem. Trata-se, portanto, de delito que se consuma no instante em que o agente, já tendo se apoderado da
res furtiva
, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, emprega violência ou grave ameaça para manter a detenção da coisa ou evitar sua responsabilização penal. Por essa razão, não se cogita tentativa nesse tipo penal, uma vez que a ação violenta posterior pressupõe a prévia consumação da subtração, elemento indispensável à configuração do delito.

Diferentemente do roubo próprio, em que a violência ou ameaça antecede ou acompanha a subtração, no roubo impróprio esses meios são empregados em momento posterior, o que evidencia que o patrimônio da vítima já foi atingido. A existência de tentativa implicaria reconhecer a possibilidade de frustração da conduta antes da subtração, hipótese que não se compatibiliza com a lógica do tipo penal em comento.

Além disso,
in casu
, convém acentuar que as provas produzidas em juízo sequer autorizam a conclusão de que houve roubo em quaisquer das suas modalidades, mas sim a prática de tentativa de furto. Confira-se, a esse respeito, os depoimentos reproduzidos na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação Esdras Nascimento Conceição, funcionário do estabelecimento, relatou em juízo que o proprietário da loja viu o réu guardar quatro garrafas de vodka em sua mochila, o qual, ao ser abordado, retirou três delas afirmando que não possuía mais nenhuma. Ocorre que o proprietário, certo de que havia mais uma garrafa, puxou o objeto de dentro da mochila do réu, ocasião em que este sacou uma faca para tentar furá-lo, não conseguindo porque funcionários do local o imobilizaram.

A testemunha esclareceu que o réu sacou a faca porque se aborreceu com a atitude do proprietário do estabelecimento, que lhe havia tomado a última garrafa de vodka que pretendia subtrair, como se estivesse agindo por vingança.

A testemunha de acusação Wendel Martins Lopes, policial militar, relatou em juízo que quando chegou no local do crime, o réu estava detido e portava uma arma branca.

A vítima Marley Anderson Galvão de Souza declarou em juízo que o réu colocou quatro garrafas de vodka na mochila, mas, ao ser abordado, somente devolveu três delas, razão pela qual o próprio declarante retirou a última, o que fez com que o denunciado tentasse atingi-lo com uma faca enquanto questionava o que o declarante queria, momento em que funcionários do local o imobilizaram até a chegada da polícia.

A vítima confirmou que o réu tentou lesioná-lo com a faca porque se aborreceu ao ser impedido de subtrair a vodka, enfatizando que ele não utilizou a faca para roubar.

Interrogado em juízo, ROGERIO BARBOSA DE ALMEIDA disse que pretendia levar quatro garrafas sem qualquer tipo de ameaça ou violência, mas foi impedido por um funcionário que o fez devolver à prateleira todos os objetos que havia guardado consigo. Ocorre que um dos funcionários lhe empregou um mata-leão enquanto o proprietário do estabelecimento ordenava que o fizessem desmaiar. Disse que foi agredido, mas que não reagiu, negando que estivesse portando qualquer tipo de arma.

As provas produzidas demonstraram que o réu tentou subtrair quatro garrafas de vodka do estabelecimento comercial, ação que foi frustrada pelo proprietário do local, fazendo com que o denunciado se aborrecesse e tentasse atingi-lo com um golpe com a faca que portava. Ficou demonstrado que o réu não empregou a faca na tentativa de subtração.

Trata-se, portanto, de hipótese que se amoldaria aos crimes de tentativa de furto e de tentativa de lesão corporal, já que ficou provado que o réu tentou lesionar a vítima em retaliação ao fato de ela ter impedido que ele consumasse o furto, atuando, consequentemente, com dois desígnios autônomos, o de furtar e o de lesionar.

Isso porque dos depoimentos do funcionário do estabelecimento comercial e da vítima depreende-se que o réu, de fato, pretendia cometer uma subtração sem grave ameaça ou violência. Veja-se que sequer houve anúncio do crime ou mesmo abordagem de qualquer pessoa, tendo ele agido por aborrecimento e frustração ao perceber que a vítima tinha sustado sua pretensão de levar consigo as garrafas de vodka. [...]

Restando, portanto, provado apenas que o réu tentou subtrair sem sucesso as garrafas de vodka sem grave ameaça ou violência, e que ele tentou lesionar com uma faca o proprietário do estabelecimento em retaliação ao fato do último ter frustrado a tentativa de furto pretérita. [...]

A denúncia descreve que o réu se apossou de quatro garrafas de vodka e, ao ser questionado se pretendia pagar pelas bebidas já na porta do local, enfureceu-se sacando uma faca, momento em que teria afirmado às vítimas “eu vou levar as vodkas e eu vou esfaquear vocês, seus filhos da puta".

Essa descrição se amolda ao tipo penal imputado ao réu na denúncia, tentativa de roubo com emprego de faca, entretanto a instrução processual revelou dinâmica bem diferente, sequer trazendo o relato de que o réu já estaria saindo do estabelecimento quando foi abordado e que teria insistido na subtração das bebidas enquanto ameaçava ou tentava lesionar a vítima.

O fato de a instrução processual ter demonstrado que o réu foi logo abordado quando colocou as quatro garrafas de vodka em sua mochila difere das circunstâncias fáticas relatadas na denúncia, pois ali informou-se que ele já estava na porta do estabelecimento com os objetos quando foi questionado sobre o pagamento.

O que ficou comprovado, contudo, foi que a vítima, quase que de imediato, após o réu ter guardados as garrafas consigo, conseguiu recuperá-las – ele teria devolvido três garrafas enquanto a vítima tomou-lhe a última –, sustando qualquer possibilidade de o denunciado sair da loja com os objetos e consumar o crime.

Assim, é imperioso reconhecer que os atos executórios da tentativa de furto encerraram-se quando a vítima recuperou a última garrafa de vodka.

Dessa forma, o fato de ter ficado comprovado durante a instrução processual que a dinâmica da tentativa de subtração se encerrou quase que imediatamente após o réu ter guardado as bebidas em sua mochila, sem que haja qualquer menção a anúncio do crime, grave ameaça ou violência neste primeiro momento, no decorrer dos atos de efetiva subtração, e sem qualquer posterior ameaça como a descrita na peça vestibular, que sugeriu que o denunciado ainda tinha esperanças de consumar o furto por meio de grave ameaça ou violência, permite concluir que todas as elementares do crime de furto se encontram descritas na acusação original e provadas em sede de instrução (ID 19720135, pág. 2/8)

Como se vê, restou evidente que a tentativa de subtração foi integralmente frustrada antes de qualquer reação violenta por parte do apelado, a qual, por sua vez, decorreu de motivação autônoma, sem finalidade patrimonial. Assim, não há como acolher a pretensão ministerial de reconhecimento do crime de roubo impróprio tentado, impondo-se a manutenção da desclassificação para o delito de tentativa de furto, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025